Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC.
1. Dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
2. “Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023).
3. A mera alegação de que se trata de circunstância onerosa não se revela argumento suficiente para alterar a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, de modo que eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis está condicionada à demonstração, a cargo do credor, da inexistência de bens imóveis de titularidade do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.